Tribunal: TJDFT
Processo: 0704694-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Entregar veículo para pessoa não habilitada. Insuficiência de provas.

Se as provas produzidas em juízo não dão certeza de que o acusado entregou, permitiu ou confiou a direção do veículo automotor a pessoa não habilitada, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”. Apelação provida.